Tribunal: STF
Processo: RE 102057
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
NULIDADE DE CITAÇÃO POR FALTA DE PODERES DO CITADO PARA RECEBE-LA.
NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
- SABER SE O CITADO TINHA, OU NÃO, PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO E
QUESTÃO QUE DIZ RESPEITO A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DAS PARTES, E
SOBRE ELA INCIDE O OBICE DO INCISO VII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.